Tribunal: TJES
Processo: 0012460-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012460-84.2019.8.08.0024

RECORRENTE: JANUSA SILVA NERES

ADVOGADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - OAB/ES Nº 13.505

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RECORRIDO: INSTITUTO AOCP

ADVOGADO: TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA - OAB/ES Nº 16.156 e FABIO RICARDO MORELLI - OAB/PR Nº 31.310

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PM/ES). CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. EXAME PSICOSSOMÁTICO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 338/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JANUSA SILVA NERES contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso impugna acórdão da Quarta Câmara Cível, o qual manteve sentença de improcedência em Ação Ordinária que questionava a eliminação da candidata na etapa de avaliação psicossomática do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PM/ES 2018 (Edital nº 03/2018 – CPMES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao validar a avaliação psicossomática da candidata, divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 338 da Repercussão Geral, por suposta adoção de critérios subjetivos e ilegais no exame, com ofensa aos artigos 5º, LV, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário fundamenta-se na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 338/STF, que estabelece a dependência de previsão legal e editalícia, além de critérios objetivos, para a exigência de exame psicotécnico.

O acórdão recorrido concluiu que o edital do certame estabeleceu critérios objetivos para a avaliação psicotécnica, não havendo subjetividade ou ilegalidade a declarar.

A candidata restou contraindicada em 03 (três) características do exame psicossomático ("memória", "controle emocional" e "iniciativa"), demonstrando perfil psicológico incompatível com a função, tanto na redação original do edital quanto na retificada.

A alteração do edital (5º Termo de Retificação) abrandou as exigências e os critérios de eliminação, ampliando o número de aprovações. A medida beneficiou os candidatos e não gerou prejuízo à recorrente, que permaneceu contraindicada mesmo sob as novas regras.

O contraditório na via administrativa restou observado, com possibilidade de interposição de recurso e acesso à entrevista devolutiva, conforme previsão editalícia (item 10.3.10.1). A não exposição pormenorizada dos critérios avaliativos visa preservar a própria finalidade do teste.

Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, citado pela recorrente, concluiu pela inexistência de irregularidades no certame, arquivando a investigação sobre suposta violação a diretrizes do Conselho Federal de Psicologia.

Diante da legalidade do ato administrativo e da ausência de máculas na avaliação, prescinde a realização de perícia técnica para apurar o perfil psicológico da recorrente.

O Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758533 QO-RG (Tema 338), justificando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tema 338/STF).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV, art. 37, caput e inciso I, e art. 102, inciso III, alínea “a”; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 1.021, e art. 1.030, inciso I, alínea “a”; Lei Estadual (ES) nº 3.196/1976, art. 9º, X; Lei Estadual (ES) nº 6.839/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 758533 QO-RG (Tema 338); STJ, REsp 1764088/ES; TJES, Apelação Cível 0012460-84.2019.8.08.0024; TJES, Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento 101190006128; TJES, Agravo de Instrumento 5006739-70.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5007370-14.2021.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012460-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANUSA SILVA NERES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PM/ES). CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. EXAME PSICOSSOMÁTICO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 338/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JANUSA SILVA NERES contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso impugna acórdão da Quarta Câmara Cível, o qual manteve sentença de improcedência em Ação Ordinária que questionava a eliminação da candidata na etapa de avaliação psicossomática do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PM/ES 2018 (Edital nº 03/2018 – CPMES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao validar a avaliação psicossomática da candidata, divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 338 da Repercussão Geral, por suposta adoção de critérios subjetivos e ilegais no exame, com ofensa aos artigos 5º, LV, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário fundamenta-se na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 338/STF, que estabelece a dependência de previsão legal e editalícia, além de critérios objetivos, para a exigência de exame psicotécnico.

O acórdão recorrido concluiu que o edital do certame estabeleceu critérios objetivos para a avaliação psicotécnica, não havendo subjetividade ou ilegalidade a declarar.

A candidata restou contraindicada em 03 (três) características do exame psicossomático ("memória", "controle emocional" e "iniciativa"), demonstrando perfil psicológico incompatível com a função, tanto na redação original do edital quanto na retificada.

A alteração do edital (5º Termo de Retificação) abrandou as exigências e os critérios de eliminação, ampliando o número de aprovações. A medida beneficiou os candidatos e não gerou prejuízo à recorrente, que permaneceu contraindicada mesmo sob as novas regras.

O contraditório na via administrativa restou observado, com possibilidade de interposição de recurso e acesso à entrevista devolutiva, conforme previsão editalícia (item 10.3.10.1). A não exposição pormenorizada dos critérios avaliativos visa preservar a própria finalidade do teste.

Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, citado pela recorrente, concluiu pela inexistência de irregularidades no certame, arquivando a investigação sobre suposta violação a diretrizes do Conselho Federal de Psicologia.

Diante da legalidade do ato administrativo e da ausência de máculas na avaliação, prescinde a realização de perícia técnica para apurar o perfil psicológico da recorrente.

O Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758533 QO-RG (Tema 338), justificando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tema 338/STF).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV, art. 37, caput e inciso I, e art. 102, inciso III, alínea “a”; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 1.021, e art. 1.030, inciso I, alínea “a”; Lei Estadual (ES) nº 3.196/1976, art. 9º, X; Lei Estadual (ES) nº 6.839/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 758533 QO-RG (Tema 338); STJ, REsp 1764088/ES; TJES, Apelação Cível 0012460-84.2019.8.08.0024; TJES, Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento 101190006128; TJES, Agravo de Instrumento 5006739-70.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5007370-14.2021.8.08.0000.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012460-84.2019.8.08.0024

RECORRENTE: JANUSA SILVA NERES

ADVOGADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - OAB/ES Nº 13.505

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RECORRIDO: INSTITUTO AOCP

ADVOGADO: TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA - OAB/ES Nº 16.156 e FABIO RICARDO MORELLI - OAB/PR Nº 31.310

VOTO

JANUSA SILVA NERES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 152532270)

em face de
DECISÃO
(id. 14556458)

proferida por esta
Vice-Presidência
que negou seguimento
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 12616490), interposto em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 8579936) , lavrado pela
Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pela
Recorrente
, em virtude da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada pela Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do
Tema 338, do

Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que os critérios adotados pelo edital do concurso na etapa da avaliação psicológica foram acentuadamente subjetivos e discricionários, ferindo os princípios regentes da administração pública.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelos Recorridos, pelo desprovimento do recurso, respectivamente nos id’s. 15966966 e 16047431.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECISÃO

JANUSA SILVA NERES interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 12616490), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (Id. 8579936) , lavrado pela Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pela Recorrente , em virtude da SENTENÇA proferida pelo Juízo da 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada pela Recorrente em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, cujo decisum julgou improcedentes os pedidos autorais.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA DA PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO A DOCUMENTOS. PREVISÃO EDITALÍCIA REFERENTE A FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

3. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame.

4. Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida.

5. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pela impossibilidade de acesso irrestrito a documentos relacionados ao teste psicossomático, se o Edital previu a forma como se daria a demonstração do resultado no referido exame.

6. Devidamente avaliado o perfil psicológico do candidato, sem qualquer mácula, durante a realização do certame, dispensa-se a realização de perícia técnica para este fim.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Majoração de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.85, §11, do CPC

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0012460-84.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2025).

Opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, conforme id. 12048425.

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 5º, LV, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a decisão recorrida, ao considerar legal o exame psicossomático do certame, teria ofendido os princípios da legalidade, da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da impessoalidade, uma vez que o referido exame teria se pautado em critérios subjetivos e ilegais.

Devidamente intimadas, as Partes Recorridas apresentaram Contrarrazões (Id. 14320175 e 14365933), infirmando, em síntese, a inadmissibilidade do recurso por demandar o reexame de provas (Súmula 279/STF), pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal e pela inexistência de repercussão geral. No mérito, defenderam a legalidade do ato administrativo e do acórdão recorrido.

A despeito da aludida argumentação, extrai-se do Voto condutor proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível, a conclusão no sentido de que o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação psicotécnica, verbo ad verbum:

“Eminentes pares, conforme relatado, cuidam-se os autos de examinar a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, o qual consistia no pedido de renovação da etapa de avaliação psicossomática do concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CPMES.

A recorrente aponta, em suma, que inexiste motivação suficiente a justificar a sua eliminação do certame, uma vez que foram cometidas irregularidades quando da avaliação psicológica. Aponta que seu direito ao contraditório foi violado, bem como que a prova em comento não teria critério objetivo e pugna ao final pela realização de perícia, que seria hábil a atestar a sua aptidão para o exercício da função adstrita ao cargo para o qual concorreu.

Pois bem.

A priori, necessário asseverar que acerca das matérias atinentes a suposta nulidade da sentença trazida pela recorrente, penso que seu objetivo nada mais é do que a revisão do ato.

Decerto, ainda que se observe o descontentamento da autora/recorrente com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por ele discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Nesse caminhar, a exegese adotada por esta Casa de Justiça é no sentido de que, embora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de atrair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção, no concurso em questão, houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para abrandar as exigências que estavam sendo realizadas, ou seja, face a rigidez prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado.

Ocorre que, mesmo nesta hipótese, é o que se enxerga dos documentos dos autos, a recorrente não logrou êxito, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Ora, a apelante fora contraindicado em 03 (três) das 12 (doze) características do exame psicossomático, a saber, “memória”, “controle emocional” e “iniciativa” , tanto na redação original do concurso, como na retificada, não sendo, pois, indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos.

Especificamente sobre a matéria em debate é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção. 2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Frisa-se que a modificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do recorrente, uma vez que, mesmo após a retificação editalícia, fora contraindicada em número de características superior àquele permitido.

Noutra plana, verifica-se que a recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pela apelante em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada. Nesse sentido, o item 10.3.10.1, in verbis:

10.3.10.1 - Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Noutro vértice, quanto a exposição dos critérios da avaliação psicossomática, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Some-se a isso que no caso em tela, a alteração do edital não trouxe prejudicialidade aos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“[...]4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6. Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas. [...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento da recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. Com base nessa conclusão, prescinde da realização de qualquer perícia técnica para apurar o perfil psicológico do recorrente, eis que já devidamente avaliado, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa; mantida a suspensão de exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.”.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 758533 (Tema 338), submetido à sistemática da repercussão geral, verbo ad verbum:

TESE: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso
que o edital do certame estabeleceu critérios objetivos
.

Nesse sentido, destaco o Voto Condutor do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário justificando a validade do exame psicotécnico realizado pelo Agravante,
in litteris
:

“Eminentes pares, conforme relatado, cuidam-se os autos de examinar a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, o qual consistia no pedido de renovação da etapa de avaliação psicossomática do concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CPMES.

A recorrente aponta, em suma, que inexiste motivação suficiente a justificar a sua eliminação do certame, uma vez que foram cometidas irregularidades quando da avaliação psicológica. Aponta que seu direito ao contraditório foi violado, bem como que a prova em comento não teria critério objetivo e pugna ao final pela realização de perícia, que seria hábil a atestar a sua aptidão para o exercício da função adstrita ao cargo para o qual concorreu.

Pois bem.

A priori, necessário asseverar que acerca das matérias atinentes a suposta nulidade da sentença trazida pela recorrente, penso que seu objetivo nada mais é do que a revisão do ato.

Decerto, ainda que se observe o descontentamento da autora/recorrente com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por ele discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Nesse caminhar, a exegese adotada por esta Casa de Justiça é no sentido de que, embora a alteração editalícia seja, em muitos casos, capaz de atrair a nulidade para a etapa do certame em razão da modificação dos critérios de seleção, no concurso em questão, houve a alteração da fase de exame psicossomático justamente para abrandar as exigências que estavam sendo realizadas, ou seja, face a rigidez prevista no edital, houve uma diminuição do nível esperado.

Ocorre que, mesmo nesta hipótese, é o que se enxerga dos documentos dos autos, a recorrente não logrou êxito, o que indica a existência de um perfil psicológico incompatível com a função para a qual prestou concurso.

Ora, a apelante fora contraindicado em 03 (três) das 12 (doze) características do exame psicossomático, a saber, “memória”, “controle emocional” e “iniciativa” , tanto na redação original do concurso, como na retificada, não sendo, pois, indicado para exercer a função para a qual prestou o certame em ambos os casos.

Especificamente sobre a matéria em debate é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção. 2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilita a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Frisa-se que a modificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do recorrente, uma vez que, mesmo após a retificação editalícia, fora contraindicada em número de características superior àquele permitido.

Noutra plana, verifica-se que a recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pela apelante em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada. Nesse sentido, o item 10.3.10.1, in verbis:

10.3.10.1 - Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Noutro vértice, quanto a exposição dos critérios da avaliação psicossomática, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Some-se a isso que no caso em tela, a alteração do edital não trouxe prejudicialidade aos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“[...]4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6. Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas. [...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento da recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. Com base nessa conclusão, prescinde da realização de qualquer perícia técnica para apurar o perfil psicológico do recorrente, eis que já devidamente avaliado, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa; mantida a suspensão de exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.”.”

Portanto, ao concluir pela validade do exame psicotécnico utilizado na concurso, diante da utilização de critérios objetivos,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do AI 758533 QO-RG (Tema 338)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão plenário virtual 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.